Tribunal: STF
Processo: Rcl 76594
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Eduardo Manna Filho, em 19.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Agravo de Petição n. 1001539-63.2021.5.02.0067, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “1. EXECUÇÃO. FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA CONTRA OS SÓCIOS. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTS. 133 A 137, DO CPC. ART. 855-A, DA CLT. ART. 28, DO CDC. ART. 50 DO CC. Não obstante a atual jurisprudência pacificada do C. STF e da SDI-I do TST reconhecer a competência do Juízo Universal, não há óbice para que a execução prossiga na Justiça do Trabalho em face dos sócios da empresa em falência /recuperação judicial, já que o patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio dos sócios. Deve-se assegurar ao reclamante a possibilidade de prosseguir a execução em face dos sócios da empresa, o que vem ao encontro do Princípio da Duração Razoável do Processo, erigido a direito fundamental pela Emenda Constitucional nº 45 (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). 



    2. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, DO CDC. Como meio de afastar a frustração da execução, não apenas no direito pátrio como no direito estrangeiro, surgiu na jurisprudência anglo-saxônica e desenvolveu-se no direito norte americano, a doutrina da disregard of legal entity. Há duas teorias acerca da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Pela teoria menor, para a proteção do vulnerável das relações jurídicas, o artigo 28, do CDC, autoriza a desconsideração quando houver insolvência, ou seja, sem a necessidade de comprovação de abuso de direito, fraude ou desvio de finalidade da empresa. A teoria maior, de outro lado, prevê que para que se dê a desconsideração da personalidade jurídica deve ser provado, nos termos do artigo 50, do CC, ‘abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial’. No Processo do Trabalho, por estar, em regra, discutindo-se verbas devidas aos empregados, hipossuficientes nas relações jurídicas, pela aplicação do diálogo das fontes, aplica-se a teoria menor da desconsideração. Deve-se assegurar ao reclamante a possibilidade de prosseguir a execução em face dos sócios da empresa, o que vem ao encontro do princípio da duração razoável do processo, erigido a direito fundamental pela Emenda Constitucional nº 45 (art. 5º, LXXVIII, da CF /88). Não se pode olvidar que o crédito trabalhista é de natureza alimentar, nos termos do art. 100, § 1º, da CF/88” 
(e-doc. 6).



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. 



    2. O reclamante informa que “foi intimado quanto à prolação de sentença que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica falida, tendo apresentado agravo de petição endereçado ao E. Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, onde suscitou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e jugar o incidente ante o comando emerge do parágrafo único artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005 (...), o qual estabelece que ‘A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)’” (fl. 2). 



    Argumenta que, “no julgamento do agravo de petição, a Colenda 
4ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deixou a aplicar a norma supra citada, afastando a sua incidência de forma implícita” (fl. 3).



    Afirma que “a C. Turma não adotou interpretação da norma em comento, tendo apenas afastado a incidência no caso em análise, sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, na medida em que o v. acórdão foi fundamentado no fato de que ‘não há óbice para que a execução prossiga na Justiça do Trabalho em face dos sócios da empresa em recuperação judicial ou falida, já que o patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio dos sócios” (fls. 4-5).



    Requer “a concessão de liminar para suspender a eficácia do v. acórdão proferido pela C. 4ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho no Agravo de Petição nº 1001539-63.2021.5.02.0067 até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional” (fl. 19).



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação e declarada a nulidade do v. acórdão por violação ao disposto no artigo 97, da Constituição Federal, e determinada a baixa ao E. Tribunal Regional para que seja proferida nova decisão com observância da Súmula Vinculante nº 10” 
(fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria afastado o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falências), contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, ao fundamentar a decisão impugnada, a autoridade reclamada assentou:



    “Mérito



    1) Prosseguimento da execução trabalhista contra os sócios. Competência da justiça do trabalho. 



    1.1) Decisão recorrida: Julgo procedente o IDPJ e determinou a inclusão do sócio EDUARDO MANNA FILHO no polo passivo da ação, para satisfação da dívida dos autos. 



    1.2) Tese decisória: 



    a) Fundamento recursal. Fatos e direito: Argui a nulidade absoluta por incompetência material, com amparo no artigo 64, § 1º, do CPC, ante a violação direta do artigo 82-A, da Lei nº 11.101/2005. 



    b) Jurisprudência dos Tribunais Superiores: (...)



    c) Conclusão: Não obstante, a atual jurisprudência pacificada do C. STF e da SDI-I do C. TST reconhecer a competência do Juízo Universal, não há óbice para que a execução prossiga na Justiça do Trabalho em face dos sócios da empresa em recuperação judicial ou falida, já que o patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio dos sócios. 



    Além disso, o art. 28, da Lei nº 8.078/90, prevê expressamente a desconsideração da personalidade jurídica no caso de falência ou estado de insolvência, sendo plenamente aplicável em sede de execução trabalhista. 



    Em síntese, nada obstante o deferimento da recuperação judicial ou falência da reclamada, não há impedimento para que a execução prossiga nesta Especializada contra os sócios da empresa. 



    O C. Superior Tribunal de Justiça há muito rejeitou a possibilidade de conflito de competência na hipótese, inclusive com a edição da Súmula nº 480, de seguinte teor: ‘O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa’. 



    Destarte, ainda que se admita a incompetência da Justiça do Trabalho para processar a execução contra a empresa recuperanda ou massa falida, essa limitação de competência não se estende ao direcionamento contra os sócios. Nego provimento.



    2) Desconsideração da Personalidade Jurídica. 



    2.1) Decisão recorrida: A sentença julgou procedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e determinou o prosseguimento da execução em relação ao sócio EDUARDO MANNA FILHO.



    2.2) Tese decisória: 



    a) Fundamento recursal. Fatos e direito: Defende que, no caso em apreço, não se aplicam as disposições do art. 28, do CDC, pelo que devem ser observados os critério do art. 50, do CC. Afirma que não há prova do abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio 
de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que impede a desconsideração da personalidade jurídica. 



    b) Conclusão: Como meio de afastar a frustração da execução, não apenas no direito pátrio como no direito estrangeiro, surgiu 
na jurisprudência anglo-saxônica e desenvolveu-se no direito 
norte-americano, a doutrina da disregard of legal entity. 



    Há duas teorias acerca da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. 



    Pela teoria menor, para a proteção do vulnerável das relações jurídicas, o artigo 28, do CDC, autoriza a desconsideração quando houver insolvência, ou seja, sem a necessidade de comprovação de abuso de direito, fraude ou desvio de finalidade da empresa. A teoria maior, de outro lado, prevê que para se dê a desconsideração da personalidade jurídica deve ser provado, nos termos do artigo 50, do CC, ‘abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial’. 



    No Processo do Trabalho, por estar, em regra, discutindo-se verbas devidas aos empregados, hipossuficientes nas relações jurídicas, pela aplicação do diálogo das fontes, aplica-se a teoria menor da desconsideração. 



    Embora a execução seja iniciada contra o primeiro devedor, basta seu inadimplemento para que se volte contra o segundo responsável, tendo em vista que a execução trabalhista se faz no interesse do credor, de forma que todos os atos executórios devem convergir para a satisfação do seu crédito. 



    Assim, diante do resultado infrutífero dos atos processuais executórios praticados em face da devedora principal, sem que o crédito do reclamante tenha sido satisfeito, é perfeitamente cabível a desconsideração da personalidade jurídica para busca de patrimônio de seus sócios, observada, na hipótese, a atual disciplina sobre instauração do Incidente de Desconsideração da personalidade jurídica, prevista nos artigos 133 a 137, do CPC/2015, e 855-A, da CLT.



    Deve-se assegurar ao reclamante a possibilidade de prosseguir a execução em face dos sócios da empresa, o que vem ao encontro do princípio da duração razoável do processo, erigido a direito fundamental pela Emenda Constitucional nº 45 (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). Não se pode olvidar que o crédito trabalhista é de natureza alimentar, nos termos do art. 100, § 1º, da CF/88. 



    Diante da desconsideração da personalidade jurídica, com a busca de bens dos sócios para suporte da execução, pouco importa o tipo de sociedade e o status ostentado pelo sócio na empresa se majoritário, minoritário, administrador ou não. 



    E no caso presente, face à inadimplência da empresa executada, atentando-se, ainda, diante do caráter cogente da norma e sob pena de nulidade, para a instauração do correspondente incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137, do CPC/2015, consoante orientação contida no art. 6º da 
IN nº 39 (Resolução nº 203 do Pleno do C. TST), rejeito o apelo do executado. 



    Nesse contexto, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade do agravante. Nego provimento” (fls. 3-6, e-doc. 6).



    8. Na espécie, a autoridade reclamada não afastou a aplicação da Lei n. 11.101/2005. Ao contrário, limitou-se a interpretá-la de forma sistemática, em harmonia com o ordenamento jurídico vigente, aplicando seus dispositivos conforme previsto, levando em consideração a legislação subjacente – incluindo o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Processo Civil – bem como a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. Neste sentido:



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Desconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se 
nega provimento. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 2. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.282-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 74.663, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 13.2.2025; Rcl n. 71.533, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 74.499, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 73.707, Relator o Ministro Edson Fachin, 5.12.2024; Rcl n. 69.891, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.7.2024.



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processua



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora